Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723448-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALBER FERREIRA DE FARIAS AGRAVADO: TARCISIO ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Walber Ferreira de Farias (ID no 31090690) contra decisão desta Relatoria que revogou o benefício da gratuidade de justiça ao apelante, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção (ID no 30769573). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO